Tribunal: TJPA
Processo: 0812187-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812187-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ODEILSON BARBOSA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PRELIMINAR. NULIDADE. NOTA TÉCNICA Nº 001/2020-GAB/VEP-RMB. TESE REJEITADA. MÉRITO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DO SEMIABERTO HARMONIZADO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO ATENDIDOS. CRIME HEDIONDO. VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Objetiva a representante do órgão ministerial a desconstituição da decisão proferida pelo juízo da execução que concedeu ao ora agravado o benefício do regime “semiaberto harmonizado” para o cumprimento da pena imposta.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Necessário proceder ao exame de dois pontos principais: i) preliminarmente, a alegação de nulidade da Nota Técnica nº 001/2020-GAB/VEP-RMB, por violação ao teor da Resolução nº 412/2021, do CNJ; ii) se existe óbice legal para a concessão do benefício do regime mais favorável aos condenados por crime de natureza hedionda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, cumpre destacar que a jurisprudência desta Eg. Corte de Justiça pacificou o entendimento que
“
a edição da nota técnica deste Tribunal não afronta a Resolução 412/2021 do CNJ, que busca aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente, quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante n° 56, do C. STF.”

4. Assim, a tese preliminar suscitada merece ser rejeitada.

5. No mérito, verifica-se que o reeducando não cumpre aos requisitos objetivos necessários para a concessão do benefício, uma vez que foi condenado por crime de natureza hedionda, conforme ressaltado pela representante do órgão ministerial, além de ter sido o crime praticado com violência contra pessoa, não sendo atendido, assim, o item 1.2, alínea ‘a’, da Portaria nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB.

6. Ademais, conforme Relatório de Visita Carcerária acostado aos autos, há vagas disponíveis e estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo inaplicável, assim, a hipótese prevista na Súmula Vinculante nº 56 do STF.

7. Desta forma, não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, ainda que certificado que o apenado não ocupa cargo e/ou função de liderança em organizações criminosas e/ou que possua perfil elevado de periculosidade, a pretensão recursal merece ser acolhida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial.

Tese de Julgamento:
1. A pretensão preliminar de ilegalidade da Nota Técnica deste TJPA não comporta acolhimento, eis que, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça, o supracitado documento “não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, buscando, tão somente, aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante nº 56, do C. STF.” 2. Precedentes desta Eg. Corte. 3. É incabível a aplicação do regime semiaberto harmonizado, aos casos em que o apenado foi condenado por crime considerado hediondo, especialmente quando praticado com violência contra pessoa. 4. É imprescindível que reste comprovado nos autos a situação de superlotação de vagas na unidade prisional, o que não ocorreu na hipótese.

________________

Dispositivos relevantes citados:
Resolução nº 412, do CNJ; Nota Técnica nº 001
/2020 – GAB/VEP-RMB; CP, art. 14, II, e art. 121, §2º, IV; LEP, art. 146-C.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, Ag. Ex. nº 0808303-03.2023.8.14.0000, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª T., j. 10/07/2023; TJ-PA, Ag. Ex. nº 0800413-76.2024.8.14.0000, Rel. Des.ª VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ªT., j. 20/05/2024; TJ-PA, Ag. Ex. nº 0817604-71.2023.8.14.0000, Rel. Des.ª VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª T., j. 22/04/2024; TJ-PA, Ag. Ex. nº 0801716-28.2024.8.14.0000, Rel. Des. SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, 3ª T., j. 26/08/2024; TJ-PA, Ag. Ex. nº 0812583-17.2023.8.14.0000, Rel. Des. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, 2ª T., J. 26/02/2024; TJ-PA, Ag. Ex. nº 0809558-93.2023.8.14.0000, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª T., j. 24/10/2023; TJ-PA, Ag. Ex. nº 0809870-69.2023.8.14.0000, Rel. Des. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª T., j. 30/10/2023.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente Agravo em Execução Penal e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em três de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pela representante do
Ministério Público de 1º Grau
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA
, que
concedeu
ao apenado
Odeilson Barbosa de Souza
, ora agravado, o benefício do cumprimento de pena no regime
“semiaberto harmonizado”
, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 2001081-24.2023.8.14.0051
.

Extrai-se dos autos que o ora agravado
Odeilson Barbosa de Souza
foi condenado à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, inicialmente em
regime semiaberto
, pela prática do
crime de homicídio qualificado na modalidade tentada
, nos moldes do
artigo 121, §2º, inciso IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

O regaste da reprimenda iniciou em
28/05/2023
, sendo concedido o benefício do trabalho externo em maio do ano corrente.

Oportunamente, a defesa
peticionou
perante o
Juízo da Execução
a concessão do benefício do regime
“semiaberto humanizado”
em favor do ora reeducando, o qual veio a ser
deferido
pelo magistrado
a quo
, em
18/06/2024
, com fundamento na
Nota Técnica nº 001/2020-GAB/VEP-RMB
, possibilitando ao indigitado o cumprimento do restante da pena em
regime domiciliar mediante o uso de tornozeleira eletrônica
.

Insatisfeita, a representante do
Ministério Público de 1º Grau
interpôs o presente
Agravo em Execução
, ID 20936992, págs. 104-121, requerendo a
reforma
a decisão primeva, alegando, preliminarmente, a
nulidade
do pronunciamento judicial por estar fundamentado, exclusivamente, na mencionada Nota Técnica, que não possui força normativa para a concessão do benefício.

No mérito, aduziu
não estarem preenchidos os requisitos
necessários a
progressão
do sentenciado ao
regime mais favorável
, especialmente pela
ausência
de
superlotação carcerária
nos
estabelecimentos prisionais
do município de
Santarém/PA
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 20936992, págs. 125-130, a defesa se posicionou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 20936992, págs. 131-133, o juízo singular
manteve a decisão ora agravada
em seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 21604217, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do presente
Agravo em Execução
, para que sejam reformada a decisão ora atacada.

É o breve
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pela representante do
Ministério Público de 1º Grau
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Santarém/PA
, que
concedeu
ao apenado
Odeilson Barbosa de Souza
, ora agravado, o benefício do cumprimento de pena no regime
“semiaberto harmonizado”
, nos autos do
Processo de Execução Penal nº 2001081-24.2023.8.14.0051
.

Em suas
Razões
, ID 20936992, págs. 104-121, requerendo a
reforma
a decisão primeva, alegando, preliminarmente, a
nulidade
do pronunciamento judicial por estar fundamentado, exclusivamente, na mencionada Nota Técnica, que não possui força normativa para a concessão do benefício. No mérito, aduziu
não estarem preenchidos os requisitos
necessários a
progressão
do sentenciado ao
regime mais favorável
, especialmente pela
ausência
de
superlotação carcerária
nos
estabelecimentos prisionais
do município de
Santarém/PA
.

Passo à análise da
tese preliminar
ao mérito recursal.

Inicialmente, busca o (a) impetrante, em sede de preliminar, que se reconheça a
ilegalidade
da
Nota Técnica
elaborada pelo
Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário – GMF
, para tratar do regime
“semiaberto harmonizado”
uma vez que inova no ordenamento jurídico ao criar possibilidade não prevista pela
Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ
.

Não há, todavia, como acolher a tese ministerial.

É pacífico na
jurisprudência
deste
Eg. Tribunal de Justiça
que a referida
Nota Técnica
não afronta a
Resolução nº 412/2021
,
do CNJ
, nem viola o sistema progressivo de cumprimento da pena, apenas buscando estabelecer critérios uniformes para a implementação do regime
“semiaberto harmonizado”
, observadas as disposições da
Lei de Execução Penal - LEP
, da referida resolução do
CNJ
e da
Súmula Vinculante nº 56
, da
jurisprudência
do c.
Supremo Tribunal Federal - STF
.

Nesse sentido, colecionam-se os seguintes
precedentes jurisprudenciais
:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO MINISTERIAL. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTE TJPA RELATIVA À APLICAÇÃO DE TAL BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO BENEFÍCIO. CRIME HEDIONDO. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A pretensão preliminar de ilegalidade da Nota Técnica deste TJPA não comporta acolhimento, eis que, de acordo com os precedentes desta Corte de Justiça, o supracitado documento “
não afronta a Resolução nº 412/2021 do CNJ, buscando, tão somente, aperfeiçoar a implementação do regime semiaberto harmonizado, tal como feito por diversos entes federativos, inexistindo violação ao sistema progressivo, principalmente quando preenchidos os requisitos exigidos pela Súmula Vinculante nº. 56, do C. STF
. (TJPA – Agravo de Execução Penal nº 0808303-03.2023.8.14.0000 – Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/07/2023).” (...).
(TJ-PA, Ag. Exec. Penal nº 0800413-76.2024.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 20/05/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE HARMONIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO EM FAVOR DE APENADO BENEFICIADO PELO TRABALHO EXTERNO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DE NOTA TÉCNICA ELABORADA PELO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO DO TJE/PA – REJEIÇÃO - APERFEIÇOAMENTO DA MATÉRIA EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E A NATUREZA RESSOCIALIZADORA DA SANÇÃO – PLEITO DE RETOMADA DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE VAGAS NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL - APENADO CONDENADO POR CRIME DE NATUREZA HEDIONDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.
1.
A referida nota técnica consiste em uma iniciativa de buscar o aperfeiçoamento da implementação do regime semiaberto harmonizado as peculiaridades do caso concreto, observados os requisitos impostos pela Lei de Execução Penal, Resolução nº 412/2021, do CNJ e Súmula Vinculante nº 56, do E. STF
. (...).”
(TJ-PA, Ag. Exec. Penal nº 0817604-71.2023.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 22/04/2024).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DO GMF/E.TJE DIANTE DA PREVISÃO CONTIDA NO ITEM "B", DO ART.3º. REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NA NOTA TÉCNICA PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO. PROCEDÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
É pacífico na jurisprudência deste E.TJE de que a Nota Técnica do GMF/E.TJE não afronta a Resolução nº.412/2021, do CNJ, nem viola o sistema progressivo de cumprimento da pena, apenas buscando estabelecer critérios uniformes para a implementação do regime semiaberto harmonizado, observadas as disposições da Lei de Execução Penal, da referida resolução do CNJ e da Súmula Vinculante nº 56, do
STF. (...).
(TJ-PA, Ag. Exec. Penal nº 0801716-28.2024.8.14.0000, Relator (a): Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 26/08/2024).
Grifei

Desta feita,
rejeito a preliminar arguida
, passando a análise de mérito.

Analisando-se os autos, observa-se que o juízo
a quo

deferiu
o pedido formulado pelo ora apenado, a fim de conceder o benefício do regime
“semiaberto harmonizado”
, eis que presentes as hipóteses de adequação, nos seguintes termos:

“(...). II – DOS FUNDAMENTOS II.1 – DAS BASES JÚRIDICAS PARA A CONCESSÃO: PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), DO TRIBINAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ (TJPA) e DA NOTA TÉCNICA DO GRUPO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA CARCERÁRIO (GMF/TJPA) O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMF) do Tribunal de Justiça do Pará ( TJPA), por meio de Nota Técnica [1], datada de 22 de julho de 2022, regulamentou o instituto do Semiaberto Harmonizado, tendo como objeto a harmonização do regime semiaberto na forma de prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, fazendo alusão à Resolução 412 de 2021 e à Resolução 417 de 20/09/2021, que instituiu e regulamentou o Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP 3.0). Além disso, há jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, baseada em precedente do Supremo Tribunal Federal que legitimara a concessão do benefício do semiaberto harmonizado a condenados por crimes hediondos (HC 230.329/PE. Min EDSON FACHIN), e com base no entendimento de que a Resolução 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça não restringe este benefício aos casos de superlotação carcerária, referendando a concessão do benefício do Semiaberto Harmonizado no âmbito do sistema carcerário do Estado do Pará (TJPA - Ag. Ex. 0808319-54.2023.8.14.0000, Data do Julgamento: 19/02/2024). II.2 – DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA NA EXECUÇÃO PENAL Considerando a inexistência de regulamentação expressa por parte da Corregedoria de Justiça do TJPA, tem-se que a referida Nota Técnica do GMF/TJPA propôs a seguinte padronização de hipóteses de cabimento do Semiaberto Harmonizado: a. Ausência de vagas no regime semiaberto; b. Presos do regime semiaberto beneficiados pelo trabalho externo; Em ambas as hipóteses, a harmonização só se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna, que recomende a harmonização do regime de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da SEAP. No caso dos presentes autos, a Comissão de Classificação Interna e o Setor de Inteligência se manifestaram, pautando-se pelo DEFERIMENTO do pedido, com destaque para o fato de que o apenado possui labor extramuros e não pertence a nenhuma facção criminosa. Ademais, a capitulação penal já fora utilizada para o estabelecimento dos parâmetros mínimo e máximo de fixação de pena, de forma que reutilizar tais fatores para a negação de benefícios prisionais nos parece desproporcional, em especial considerada a inexistência de proibição legal para a harmonização de regime em casos desse jaez. II.3. DOS DEVERES DO CONDENADO SUBMETIDO AO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. Considerando que a própria SEAP se manifestou de forma FAVORÁVEL, hei por acolher a sugestão e deferir o pedido, mediante condições. Sobre as obrigações e deveres que o monitorado tomará conhecimento e deverá observar, assim dispõe o art. 146-C da Lei de Execução Penal: Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres: I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça; (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) III - (VETADO); (Incluído pela Lei nº 12.258, de 2010) Assim sendo, propôs o GMF, por meio da Nota Técnica em referência, que se fixem por ocasião da decisão concessiva do Semiaberto Harmonizado as obrigações ao apenado, tudo com vistas a possibilitar o respeito ao perímetro estabelecido, o estabelecimento de contato com a Central de Monitoramento, bem como, a preservação da integridade do aparelho eletrônico, entre outros. Dessa forma, os deveres do sentenciado podem ser classificados, em resumo, em três grupos: (i) uso e conservação do equipamento; (ii) respeito ao perímetro delimitado; e (iii) contatos com a Central de Monitoramento. (...). III – DO DISPOSITIVO: (...). 1) DEFIRO o pedido de harmonização do regime Semiaberto do apenado qualificado nos presentes autos, mediante monitoramento eletrônico, eis que presentes os requisitos para tanto, a saber, tratar-se de preso(a) do regime semiaberto beneficiado(a) pelo trabalho externo. 2) Os beneficiários do Semiaberto Harmonizado gozarão de saídas temporárias, na data da primeira etapa do calendário estabelecido para os demais presos do regime semiaberto, hoje a cargo da SEAP (Art. 6º, O.S. nº 11/2023). (...).”
ID 20936992, págs. 98-101.

Todavia, observo que a conclusão do magistrado singular mostra-se incompatível com a aplicação dos critérios objetivos e subjetivos para a concessão do benefício, conforme será demonstrado.

Conforme se extrai dos autos, ora apenado
Odeilson Barbosa de Souza
foi sentenciado e condenado ao cumprimento da pena de
08 (oito) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, pela prática do
crime tentativa de homicídio qualificado
, nos termos do
artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Por seu turno, a
Portaria n° 001/2020 – GAB/VEP-RMB
, quanto aos critérios para a aplicação do benefício, assim dispõe, in verbis:

“(...). 1. “(...). QUANTO AO REQUISITO OBJETIVO, SÃO CONDIÇÕES PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO PREVISTO NESTA PORTARIA:

1.1 - atingir o requisito objetivo (lapso temporal) para progressão de regime ou livramento condicional nos próximos 12 (doze) meses subsequentes, a contar da data da publicação da referida portaria;

1.2 - estar no cumprimento de pena pelos seguintes delitos:

a. crime sem violência contra pessoa;

b. tráfico de drogas somente na modalidade privilegiada (art. 33, §4º da Lei de nº 11343/06);

c. roubo simples (art. 157, caput do CPB), desde que réu primário;

1.3 – Não terão direito ao benefício condenados por crime hediondo ou equiparado, envolvidos com organizações criminosas, e cumprindo pena por crimes violentos ou contra a administração pública;

1.4 – Também não terão direito ao referido benefício apenado que cumpra mais de uma condenação, independente se decorrente de delitos de mesma natureza ou não;

2 - QUANTO AO REQUISITO SUBJETIVO, SÃO OBRIGATÓRIAS AS SEGUINTES CONDIÇÕES:

2.1 – Não ter cometido qualquer falta grave, reconhecida judicialmente, durante os últimos 12 (doze) meses do período de cumprimento da pena;

2.2 – O histórico carcerário será analisado para fins de concessão do benefício, sendo considerados elementos como fugas, faltas graves, evasão, atrasos no retorno da saída temporária, podendo ser indeferido o benefício quando apenado apresentar histórico inidôneo;

2.3 - A participação em projetos de reinclusão social desenvolvidos pela SEAP ou participação no Projeto Conquistando à Liberdade desenvolvido pela VEP/RMB, chancelará o cumprimento do requisito subjetivo pelo apenado;

2.4 - O benefício do regime semiaberto harmonizado se dará em cumprimento de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, sendo que em caso de eventual regressão de regime pela prática de falta grave, o interno será encaminhado para cumprimento de pena no regime fechado, vez que não se promoverá a progressão antecipada de regime;

2.5 - O benefício estabelecido por esta portaria será processado mediante provocação das partes, através de peticionamento no SEEU, ou por ofício, mediante encaminhamento pela SEAP de informações contendo elementos que indiquem a implementação dos requisitos elencados;

2.6 - As situações serão avaliadas individualmente pelos magistrados, e decididas fundamentadamente;

2.7 - Apenados que integrem o grupo de risco definido pelos incisos do artigo 5º da Resolução 62 do CNJ, e que não se enquadrem nos requisitos estabelecidos por esta Portaria, terão eventuais pedidos analisados sob o critério de prisão domiciliar, com prazo definido, para fins de tratamento de saúde, onde serão avaliados a condição atual de saúde do interno e seus registros médicos, bem como se a SEAP possui condições de proporcionar o tratamento de saúde necessário dentro do estabelecimento prisional; (...).”

Diante disso, destaco que a Portaria mencionada prevê como um dos óbices para a concessão do benefício é a condenação do reeducando por
crime de natureza hedionda
, o que ocorre na hipótese, conforme ressaltado pela representante do órgão ministerial. Além disso, o delito em tela foi
praticado com violência contra pessoa
, não sendo atendido, assim, o
item 1.2, alínea ‘a’, da Portaria nº 001/2020 – GAB/VEP-RMB
.

Lado outro, conforme
Relatório de Visita Carcerária
, ID 20936992, pág. 114, há vagas disponíveis e estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sendo inaplicável, assim, a hipótese prevista na
Súmula Vinculante nº 56 do STF
.

Assim, concluo como não preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão do benefício, ainda que certificado que o apenado não ocupa cargo e/ou função de liderança em organizações criminosas e/ou que possua perfil elevado de periculosidade, e, portanto, a pretensão recursal
merece ser acolhida
.

Nesta linha de raciocínio, encarto os seguintes julgados
desta Eg. Corte de Justiça
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA NOTA TÉCNICA DESTA CORTE, QUE FIXA OS CRITÉRIOS PARA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. REQUISITOS DE IMPLEMENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. APENADO QUE CUMPRE PENA POR CRIME HEDIONDO. AFASTADA A CONCESSÃO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. RECURSO PROVIDO.

I. Ausente qualquer ilegalidade na Nota Técnica estabelecida pela Portaria nº 001/2020-GABA/EP-RMB, que fixa critérios para a aplicação do regime semiaberto harmonizado, conforme recomendação 62 do CNJ. Preliminar rejeitada; II.
Considerando que o apenado cumpre pena por crime hediondo, torna-se inviável a concessão do benefício
; III.
A aplicação do regime semiaberto harmonizado ocorre somente quando ausentes vagas disponíveis no Sistema Prisional, em estabelecimentos adequados. In casu, não restou demonstrada a inexistência de vagas ou superlotação no Sistema Penal de Santarém/PA
. IV; Agravo conhecido e provido.
(TJ-PA, Ag. Exec. Penal nº 0812583-17.2023.8.14.0000, Relator (a): Desembargador ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 26/02/2024).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDEU PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ENSEJADORES DO BENEFÍCIO – CRIME HEDIONDO.

In casu, não cabe a aplicação do regime semiaberto harmonizado, uma vez que Recorrido responde por crime hediondo, o que afasta a possibilidade de manutenção da decisão agravada. Ausência de preenchimento do critério objetivo para o deferimento do regime semiaberto harmonizado. Condenação por crime hediondo
– art. 33, caput, do CP.
Decisão reformada para revogar o benefício
. Recurso provido. Unânime.
(TJ/PA, Ag. Exec. Penal nº 0809558-93.2023.8.14.0000, Relator (a): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 24/10/2023).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU À AGRAVADA O BENEFÍCIO DO REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. CONDENAÇÃO POR CRIME HEDIONDO A OBSTAR A CONCESSÃO DA BENESSE: ACOLHIDO.

1. De acordo com a Nota Técnica – Semiaberto Harmonizado – GMF/TJ/PA, a harmonização apenas se dará após a avaliação do interno por Comissão de Classificação Interna que a recomende de forma individual, sempre ouvido o setor de Inteligência da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária - SEAP. 2. Todavia, cumpre destacar que foram fixados, ainda, critérios objetivos, dentre os quais o apenado: a) não deve pertencer a facção criminosa; b) não se tratar de crime hediondo; e c) não for reincidente contumaz; 3.
Com efeito, analisando-se o critério objetivo para concessão do benefício, verifica-se que a ora apenada fora condenada à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, pela prática do crime de latrocínio, tipificado no artigo 157, §3º, segunda parte, do Código Penal Brasileiro, nos autos da Ação Penal nº 0018883-16.8.14.0051, transitada em julgado na data de 03 de junho de 2022, ID 9871633, fls. 21 (nos autos da ação originária), que é equiparado a hediondo, segundo o artigo 1º, inciso II, alínea ‘c’, da Lei nº 8.072/1990. 4. Destarte, em que pese as circunstâncias apresentadas, a ora agravante deve cumprir regularmente a pena imposta no regime que é proporcional, devendo ser revogada a concessão do regime semiaberto harmonizado, determinando o seu retorno ao regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (TJ-PA, Ag. Exec. Penal nº 0809870-69.2023.8.14.0000, Relator (a): Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 30/10/2023).
Grifei

Ante exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso de
Agravo em Execução Penal
, e
dou-lhe PROVIMENTO
, para
revogar
o benefício do regime
“semiaberto harmonizado”
ao apenado
Odeilson Barbosa de Souza
, nos termos da fundamentação delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 04/12/2024